Tribunal: TJES
Processo: 5006705-61.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006705-61.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JAMERSON GOMES BUARQUE DE HOLLANDA contra ato coator do juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória nos autos da ação penal 0026802-13.2013.8.08.0024.

O impetrante pretende a revogação da prisão do paciente, decretada após condenação pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas, sustentando a legalidade do ato.

Em sua manifestação, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JAMERSON GOMES BUARQUE DE HOLLANDA contra ato coator do juiz da 1ª Vara Criminal de Vitória nos autos da ação penal 0026802-13.2013.8.08.0024.

O impetrante pretende a revogação da prisão do paciente, decretada após condenação pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sustentando, para tanto, que a execução provisória da pena viola a presunção de inocência.

Cumpre ressaltar que o paciente foi condenado à pena de 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, IV do Código Penal.

Pois bem. Em análise de mérito, não vejo razões para alterar meu posicionamento externado em sede liminar, no sentido de que inexiste ilegalidade a ser sanada.

Inicialmente, lembro que o artigo 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, acrescentado pelo “pacote anticrime”, determina o recolhimento do acusado condenado à pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão.

Em que pese haver discussão acerca da constitucionalidade do aludido artigo, filio-me ao entendimento atual do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que inexiste violação ao princípio da presunção de inocência na execução provisória da pena em se tratando de processos afetos ao Tribunal do Júri, por observância da soberania dos veredictos, conforme se observa dos seguintes excertos:

(...) A Primeira Turma do STF já decidiu que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). Nesse sentido, ainda, o HC 144.712, do qual fui redator para o acórdão. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 174857 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 17-06-2020 PUBLIC 18-06-2020)

Direito Constitucional e Penal. Habeas Corpus. Duplo Homicídio, ambos qualificados. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Início do cumprimento da pena. Possibilidade. 1. A Constituição Federal prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, d). Prevê, ademais, a soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, c), a significar que os tribunais não podem substituir a decisão proferida pelo júri popular. 2. Diante disso, não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. Essa decisão está em consonância com a lógica do precedente firmado em repercussão geral no ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, já que, também no caso de decisão do Júri, o Tribunal não poderá reapreciar os fatos e provas, na medida em que a responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo Júri. 3. Caso haja fortes indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, o Tribunal poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 4. Habeas corpus não conhecido, ante a inadequação da via eleita. Não concessão da ordem de ofício. Tese de julgamento: “A prisão de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade”. (STF - HC: 118770 SP - SÃO PAULO 9990450-62.2013.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 07/03/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-082 24-04-2017)

Cumpre ainda trazer, neste sentido, o emblemático julgamento do Habeas Corpus 139.612/MG (caso do "Goleiro Bruno"), ocasião em que, ao discorrer sobre a execução provisória da pena, a Ministra Rosa Weber, assim sustentou:

"(...) temos uma prisão, inclusive determinada por títulos diversos: uma decisão que num primeiro momento tinha natureza cautelar e que se transformou, pelo que vi, a pedido do próprio paciente ou de seus procuradores, em execução provisória da pena,
pena esta imposta em condenação por decisão ainda não transitada em julgado, mas – e esse aspecto é o diferencial – imposta pelo Tribunal do Júri, prevalecendo aqui, na minha compreensão, o princípio da soberania dos vereditos
. Pelo menos foi o que entendemos em julgamento há cerca de um mês, em processo da relatoria de Vossa Excelência, Presidente, em que redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso". (grifo nosso).

Ainda ressalto que o Plenário do E. STF, por maioria de votos, no julgamento do Habeas Corpus registrado sob o nº 152752, (relativo ao ex-presidente Lula), ao entender pela inconstitucionalidade da execução provisória da pena, consignou a ressalva de que tal entendimento não se aplicava ao Tribunal do Júri, sobretudo em virtude da soberania dos veredictos.

É imperioso ponderar que o Conselho de Sentença consiste em imposição constitucional decorrente da forma de associação política adotada, que é a democracia participativa, a qual, por sua vez, deriva do artigo primeiro da Constituição Federal, que dispõe sobre os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, vejamos:

(...) Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.

Desta feita, entendo que a execução imediata do veredicto do Conselho de Sentença – formado por pessoas do povo – não viola o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, eis que amparado pelas provas colhidas no decorrer da instrução criminal.

Neste sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça:

Se é o povo, representado pelos 7 (sete) jurados, quem dá a última e definitiva palavra nos crimes dolosos contra a vida, tendo o réu sido considerado culpado, não cabe falar em presunção de inocência a afastar a execução imediata da pena.

Assim, não vislumbro, de pronto, ilegalidade na r. Sentença, que determinou a segregação imediata do Apelante.

Ademais, verifico ainda que a defesa interpôs recurso de apelação contra a r. sentença
a quo
, de modo que, como bem ponderado pela douta procuradoria de justiça, “a execução imediata da pena não rechaça o direito de recurso do réu”.

Diante de tais fundamentos, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. VIOLAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA
. 1.
Na esteira do atual entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a execução imediata do veredicto do Conselho de Sentença – formado por pessoas do povo – não viola o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, sobretudo porque confirmado no presente apelo, eis que amparado pelas provas colhidas no decorrer da instrução criminal
. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.